Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-32.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001070-32.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Urgência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO PAULO DA SILVA - CPF: 049.599.161-92 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1001070-32.2025.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Agravante: RONALDO PAULO DA SILVA.

Agravados:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS PELO STF NOS TEMAS 1.234 E 6 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Ronaldo Paulo da Silva contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1021168-76.2024.8.11.0015, que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento “Evolocumabe”. O agravante busca a concessão imediata do fármaco e, no mérito, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS, com base no art. 300 do CPC e nas teses fixadas pelo STF nos Temas 1.234 e 6 de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O STF, nos Temas 1.234 e 6 da repercussão geral, fixou que, como regra, é vedado ao Judiciário determinar o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, admitindo-se exceção apenas quando presentes cumulativamente requisitos como: negativa administrativa, ilegalidade do ato de não incorporação, inexistência de substituto terapêutico, comprovação científica de eficácia e segurança do fármaco, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do autor.

5.

A Súmula Vinculante no 61 reforça a obrigatoriedade de observância dessas teses para evitar nulidade da decisão judicial.

6.

No caso concreto, o relatório do NATJUS demonstrou que os requisitos cumulativos exigidos pelos Temas 1.234 e 6 do STF não foram atendidos, inviabilizando a concessão excepcional.

7.

Ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, não se comprovaram a urgência e o risco iminente alegados, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS somente é admitido quando preenchidos cumulativamente os requisitos fixados pelo STF nos Temas 1.234 e 6 de repercussão geral, nos termos da Súmula Vinculante no 61.

2.

A ausência de demonstração da imprescindibilidade clínica e das evidências científicas de alto nível sobre eficácia e segurança impede a concessão judicial do fármaco.

3.

A tutela de urgência em demandas de fornecimento de medicamento exige a comprovação efetiva da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 489, § 1o, V e VI, e 927, III, § 1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1366243 (Tema 1.234 da repercussão geral); STF, RE 566471 (Tema 6 da repercussão geral); STF, STA 175-AgR; STF, Súmula Vinculante no 61.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, na ação de obrigação de fazer de no 1021168-76.2024.8.11.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A liminar foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões e pugna pelo improvimento do agravo.

O Ministério Público manifestou pelo provimento do agravo, conforme id de n. 311210886.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer no
1021168-76.2024.8.11.0015
,
que indeferiu a tutela de urgência.

O agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, a fim de que seja determinado o fornecimento do medicamento “EVOLOCUMABE”, e no mérito que seja dado provimento ao agravo de instrumento.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Tema n° 1.234 do STF (em repercussão geral):

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, “leading case” (caso paradigma): RE 1366243, fixou a Tese: (...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

De suma importância citarmos trecho da decisão do Tema n° 1.234 do STF proferida no dia 26/09/2024 (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078),
verbis
:

Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.

Nesse viés, vem, a Súmula Vinculante 61:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

Ressalta-se que o Tema n° 6 do STF (em repercussão geral), Leading Case: RE 566471, fixou a Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Grifos nossos.

Em análise ao caso, e conforme o relatório do NAT, restou comprovado que não foram preenchidos todos os requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF e do Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61), tendo em vista que o medicamento não é incorporado ao SUS, e não incorre nas hipóteses previstas em tais temas.

Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.

Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025